Tribunal: TJSP
Processo: 1014207-57.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
*AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. Contrato de locação de espaço comercial em Shopping Center com prazo de quarenta e cinco (45) meses. SENTENÇA de parcial procedência para renovar a locação com a adoção do valor locatício estimado no laudo pericial. APELAÇÃO da autora locatária, que visa à anulação da sentença por ausência de fundamentação, pugnando no mérito pela reforma para a fixação do aluguel em

Ementa:
*AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. Contrato de locação de espaço comercial em Shopping Center com prazo de quarenta e cinco (45) meses. SENTENÇA de parcial procedência para renovar a locação com a adoção do valor locatício estimado no laudo pericial. APELAÇÃO da autora locatária, que visa à anulação da sentença por ausência de fundamentação, pugnando no mérito pela reforma para a fixação do aluguel em R$ 6.000,00, e subsidiariamente pela distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais. EXAME: adoção de entendimento diverso daquele pretendido pela parte que não implica nulidade da sentença a pretexto de ausência de fundamentação. Questões de fato e de direito efetivamente examinadas na sentença, "ex vi" do artigo 489 do Código de Processo Civil. Laudo do Perito Judicial bem fundamentado, que estimou o valor locatício real de mercado a partir de exame do contrato de locação que vincula as partes, com utilização de metodologia pertinente e exame comparativo de diversos outros campos amostrais, todos localizados no mesmo Empreendimento Comercial. Valor apurado pela perícia que se mostra compatível com o valor real de Mercado. Valor arbitrado judicialmente a título de alugueis para a renovação que se mostra equidistante àquele pretendido pelas partes. Questão que versa mero acertamento, a recomendar a divisão dos ônus processuais meio a meio entre as partes, arbitrada a honorária do Patrono de cada parte adversa em quantia equivalente a dez por cento (10%) do valor atualizado da causa. Aplicação dos artigos 85, §14, e 86, "caput", do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*